Tribunal: TJDFT
Processo: 0762321-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MILHAS. COBRANÇA DE TAXA DE COMBUSTÍVEL. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESTITUIR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito em dobro. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Repetição do indébito. Contrato de transporte aéreo de passageiros. Passagem aérea adquirida com milhas em companhia parceira. Taxas adicionais. A aquisição de passagem aérea em companhia parceira, com utilização de milhas, comporta o pagamento de eventual taxa, desde que compatível com a natureza da contratação e seja previamente informada. No caso em exame foi cobrada taxa de €290,38 a título de “taxas e sobretaxas impostas pela companhia”. Não há, nos documentos apresentados, qualquer vinculação da cobrança a utilização de combustível, que é despesa essencial ao objeto do contrato (não é possível o transporte sem combustível), ou de transposição intercontinental (da essência do trajeto). Ademais, não há violação a norma legal ou regulamentar, de modo que não se mostra ilícita a cobrança. De outra parte, o consumidor não alega nem demonstra qualquer vício em relação ao dever de prévia informação, de modo que este componente da tarifa não se mostra ilícito. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
3 – Recurso conhecido e provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J